Tribunal: TJPA
Processo: 0009217-08.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009217-08.2016.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009217-08.2016.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009217-08.2016.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
ANTONIO CARLOS COSTA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa, a qual foi convertida em pena privativa de direitos,

por incorrer na prática delitiva prevista no artigo 155, §1º e §4º, Inciso I, c/c art. 14, Inciso II do Código Penal.

Consta na denúncia (Id. 8404773 p. 03 e 04) que no dia 31/10/2016, por volta das 04h00 da manhã, o recorrente foi custodiado em flagrante delito após tentar furtar mediante arrombamento, a residência da vítima Antônia Luciana Sousa da Silva.

Narra a inicial acusatória, que os Policiais Militares que estavam de plantão naquela madrugada foram informados via NIOP sobre um indivíduo que estava tentando arrombar uma residência no Bairro Samambaia. Ato contínuo, dirigiram-se até o local indicado, ocasião na qual conseguiram encontrar o apelante conhecido como "MARANHÃO" tentando se evadir, momento em que conseguiram

detê-lo e deram voz de prisão ao mesmo.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso na sanção descrita no artigo 155, §1º e §4º, Inciso I, c/c artigo

14, Inciso II, ambos do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Ids 8404790, 8404791 e 8404792).

Inconformada, a Defesa pugnou pela aplicação do furto simples ou subsidiariamente, caso mantida a condenação, que seja fixada a pena base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação para atribuir valoração negativa a qualquer das circunstâncias judiciais.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id 8404800).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id 15062382).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Da aplicação do furto simples.

É sabido que no furto simples não há nenhum vestígio da ação do criminoso, enquanto no furto qualificado ocorre o rompimento de algum obstáculo que protege o bem ou valor, inclusive com o uso da força, para efetuar o furto.

Conforme entendimento jurisprudencial, torna-se prescindível a realização da perícia como comprovação do rompimento de obstáculo, se comprovado por outros meios.

No caso dos autos, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas, visto que desde a exordial acusatória até a sentença, foi possível perceber que os fatos narrados em denúncia se confirmam, sem que se possa questionar, principalmente nos depoimentos contidos nas mídias anexas aos autos, bem como nos trechos transcritos em sentença, nos quais estão elucidados os fatos com clareza pela vítima, justificando o consequentemente redimensionamento da dosimetria da pena.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de desqualificação para furto simples, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §§ 1º E 4º, I, DO CPB.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, QUE NÃO O LAUDO PERICIAL
. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE SEQUER INCIDIU NA CONDENAÇÃO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. APLICAÇÃO DO MENOR ÍNDICE PREVISTO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a inexistência de laudo pericial, a situação fática retratada nos autos, dispensa a realização da prova técnica, pois suprida por outros meios, bastante à comprovação da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do CPB. 2. Equivoca-se no tocante ao pedido de exclusão do concurso de agentes, na medida em que tal qualificadora não incidiu na condenação do apelante, cuja ação restou capitulada no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CPB, mas não no inciso IV do último parágrafo. 3. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008535-37.2018.8.14.0028 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/07/2022)

2.

Da reforma da dosimetria

Requer a defesa que a pena base do Apelante seja fixada no mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do Recorrente não foram fundamentadas corretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[1]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[2]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença:

Culpabilidade:
entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base para o Apelante em 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Com relação a segunda fase da dosimetria, no que tange a pretensão defensiva em reconhecer ao recorrente a atenuante de confissão espontânea, não merece acolhimento.

Considerando que a 1ª fase da dosimetria foi reformada, tendo a sua pena-base fixada no mínimo legal estabelecido no tipo, não deve ser aplicada a atenuante da confissão, em respeito à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No que diz respeito a 3ª fase da dosimetria, considerando que deve ser aplicada a majorante prevista no artigo 155, § 1º do CP, em que aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é praticado durante o repouso noturno e ainda, que deve ser aplicada a minorante prevista no artigo 14, inciso II do CP, o qual prevê a diminuição da sanção de um a dois terços, a reprimenda será diminuída de 1/3 (um terço), visto que o apelante se aproximou sobremaneira da consumação, não tendo concluído seu intento criminoso apenas por conta da chegada da polícia, e portanto, compensando-se assim a aplicação das causas de diminuição e aumento, mantem- se o apenamento de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida somente no que tange a dosimetria para redimensionar a pena do Apelante para
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[2]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Belém, 09/10/2024